Tribunal: TJDFT
Processo: 0002089-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Depoimento de policiais. Princípio da insignificância. Personalidade. Fração de diminuição.
1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é qualificado pelo concurso de pessoas e o agente é reincidente específico.
4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade.
5 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta da consumação, menor será a diminuição. Se o agente foi flagrado desparafusando as esquadrias do prédio e já havia retirado outras, que estavam no chão, correta a redução da pena na metade.
6 - Apelação provida em parte.